Tribunal: TJDFT
Processo: 0721364-15.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-25
Data de publicação: 2024-02-16

Ementa:
EXECUÇÃO. PROCESSO CIVIL. SUSPENSÃO DO PROCESSO. AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. REMESSA DOS AUTOS AO ARQUIVO PROVISÓRIO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À PARTE CREDORA.
1. Suspende-se a execução quando o executado não possuir bens penhoráveis, nos termos do art. 921, inciso III, do CPC.
2. A suspensão do processo não enseja qualquer prejuízo processual às partes, na medida em que os autos poderão ser desarquivados, sem custo, para prosseguimento da execução, a requerimento da parte credora, por petição instruída com documentos que demonstrem a existência de bens penhoráveis.
3. É ônus do exequente a indicação de bens penhoráveis para a satisfação de seu crédito.
4. Agravo de instrumento não provido.